Tribunal: TJDFT
Processo: 0705594-98.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705594-98.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A APELADO: RAFAEL SOUSA MENESES, INSTITUTO MIDORI DE ENSINO CONTINUADO LTDA D E S P A C H O Faculto à apelante justificar a tempestividade do presente recurso, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, do CPC. Intime-se. Brasília, DF, em 14 de fevereiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator